Tribunal: TJMT
Processo: 1005459-96.2022.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005459-96.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX SANDER NEVES RAMOS - CPF: 951.618.561-49 (APELANTE), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), BENJAMIM MATIAS SOBRINHO - CPF: 169.509.251-15 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0037-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE BENJAMIM MATIAS SOBRINHO (APELADO), BENJAMIM MATIAS SOBRINHO - CPF: 169.509.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCEICAO DAS MERCES MATIAS - CPF: 482.255.501-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. FALECIMENTO DO REQUERIDO. INVENTÁRIO NÃO INSTAURADO. INCLUSÃO DOS FILHOS/HERDEIROS. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CÔNJUGE VIVA. CITAÇÃO. WHATSAPP. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1- Em caso de falecimento do requerido e não havendo inventário, a legitimidade é do administrador provisório, sendo desnecessária e excessiva a exigência de citação dos herdeiros, nos termos do art. 110 c/c art. 313, § 2º, I c/c art. 613, c/c art. 614 c/c art. 796, todos do CPC, bem como no art. 1.797, I , do CC.

2- A citação via whatsapp é cabível, pelo disposto na PORTARIA CONJUNTA N. 412 PRES/VICE/CGJ, DE 20 DE ABRIL DE 2021, art. 1º, §1º, pela Resolução nº. 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, art. 8º, e art. art. 246 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005459-96.2022.8.11.0006

APELANTE: ALEX SANDER NEVES RAMOS

APELADO: ESPÓLIO DE BENJAMIM MATIAS SOBRINHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
ALEX SANDER NEVES RAMOS
contra sentença proferida em Ação de Usucapião n.º 1005459-96.2022.8.11.0006 da 2.ª Vara Cível da Comarca de Cácere
s
/MT, em que se julgou o feito extinto sem mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (id. 161588652).

A
parte apelante afirma “
como saber os nomes dos cinco herdeiros e seus respectivos endereços? Importante registrar que o apelante ainda tentou obter os dados junto à cônjuge sobrevivente, contudo, tais informações foram peremptoriamente negadas
.”

Diz que “
a nova sistemática processual inaugurada com o advento do CPC/2015, privilegia expressamente o princípio da primazia no julgamento de mérito
”.

Fala que “
a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça
.”

Assevera que, “
Conforme pacífica jurisprudência do C. STJ, o espólio tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação judicial, ainda que o inventário não tenha sido aberto e, portanto, não exista definição do inventariante administrador dos bens
.”

Expõe que “
o espólio de BENJAMIM MATIAS SOBRINHO, possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo desta ação de usucapião, devendo ser representado pela cônjuge supérstite, CONCEIÇÃO DAS MERCÊS MATIAS
.”

Aduz que “
desconhece o endereço atual, bem como os demais dados da cônjuge supérstite CONCEIÇÃO DAS MERCÊS MATIAS, sabendo apenas o nº do telefone de sua propriedade, qual seja, telefone nº (65) 9 9931 8831
”.

Argumenta que, “
De acordo com a Portaria Conjunta nº 412, de 20 de abril de 2021, do E. TJMT, e na hipótese de provimento do presente recurso, requer seja procedida a citação do espólio de BENJAMIM MATIAS SOBRINHO pelo aplicativo Whatsapp, qual seja, pelo telefone (65) 9 9931 8831, devendo ser representado pela cônjuge supérstite, CONCEIÇÃO DAS MERCÊS MATIAS, o que implicará em economia e a respectiva celeridade processual por todos almejada
” (id. 161588653).

Sem contrarrazões, pois ainda sem citação.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
ALEX SANDER NEVES RAMOS
contra sentença proferida em Ação de Usucapião n.º 1005459-96.2022.8.11.0006 da 2.ª Vara Cível da Comarca de Cácere
s
/MT, em que se julgou o feito extinto sem mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (id. 161588652).

No
decorrer do feito, antes da citação, oficial de justiça certificou informação de falecimento da parte requerida (id. 161586739).

O apelante requereu, após a informação, a inclusão do espólio representado pela esposa do falecido, mesmo que não instaurado inventário, bem como sua citação via whatsapp (id 161586740).

Foi proferida a seguinte decisão, sobre a necessidade de melhor esclarecimento sobre a não existência de inventário, qualificação da viúva e provas do falecimento:

“[...] Fundamento e decido.

Em princípio, verifica-se que a parte autora sequer juntou aos autos a certidão de óbito do requerido, a fim de corroborar a notícia de falecimento, o que é imprescindível.

Ademais, embora tenha sido informado o nome completo e o número de telefone da cônjuge do requerido, tais dados são insuficientes para a sua individualização, o que impossibilita a inclusão nos autos.

Com efeito, a parte autora não demonstrou a realização de diligências a fim de localizar eventual inventário em nome do de cujus BENJAMIM MATIAS SOBRINHO, sendo que se comprovada a sua existência, a representação do espólio é realizada pelo seu inventariante, nos termos do art. 75, VII do CPC. Do contrário, efetivada a partilha, deve-se proceder com a inclusão dos herdeiros na lide.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - POSSIBILIDADE - INCLUSÃO DOS HERDEIROS NA LIDE - SENTENÇA CASSADA. 1. Por força da teoria da asserção, a legitimidade de parte, ativa e passiva, deve ser verificada com base nos fatos narrados na petição inicial. 2. Sendo extinto o processo de inventário e formalizada a partilha dos bens aos herdeiros, a figura do espólio deixou de existir, e, consequentemente, houve perda da sua capacidade processual e legitimidade para figurar no polo passivo. 3. É possível a substituição processual do espólio inserido indevidamente no polo passivo, pelos herdeiros haja vista o encerramento do inventário. (TJMG - Apelação Cível 1.0452.15.008766-9/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2020, publicação da súmula em 02/02/2021)

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (dias) dias úteis, sob pena de extinção do feito, forte no CPC: I – juntar a certidão de óbito do requerido; II – informar os dados completos da senhora CONCEIÇÃO MERCÊS MATIAS; III - comprovar a realização de diligências a fim de localizar inventário em nome do de cujus BENJAMIM MATIAS SOBRINHO e, caso seja localizado, indicar o inventariante do espólio ou todos os herdeiros;

b) Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se.”

Em resposta, o apelante reitera a mesma petição que anteriormente juntou aos autos (id. 161586744), mas apresentando situação de regularidade de CPF de Conceição, demonstração de consulta sistêmica pela inexistência de resultado de processo de inventário e a certidão de óbito do requerido.

Foi proferida a seguinte decisão, asseverando a necessidade de inclusão dos filhos no polo passivo, sendo 5 herdeiros, conforme certidão de óbito:

“Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL ajuizada por ALEX SANDER NEVES RAMOS em face de BENJAMIM MATIAS SOBRINHO.

A parte autora sustenta que o ESPÓLIO DE BENJAMIM MATIAS SOBRINHO deve ser representado pela cônjuge CONCEIÇÃO DAS MERCÊS MATIAS, em razão de não ter sido aberto inventário.

Na certidão de óbito juntada ao id. 103833618 consta que o senhor BENJAMIN MATIAS SOBRINHO deixou 05 (cinco) filhos.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e decido.

Na espécie, não há notícia de que tenha havido a abertura de inventário.

À vista disso, é notório que quando constatada a ausência de inventário, deve-se promover a inclusão de todos os herdeiros na lide, motivo pelo qual deve ser oportunizada a emenda à inicial para regularização.

Nestes termos, colham-se dos julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACAO REIVINDICATÓRIA – DECISAO AGRAVADA QUE CONSIDEROU REGULAR A REPRESENTACAO DO ESPÓLIO MEDIANTE A JUNTADA DE PROCURACAO DE TODOS OS HERDEIROS – ALEGACAO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE APRESENTACAO DE TERMO DE INVENTARIANTE – POSSIBILIDADE DE REPRESENTACAO POR TODOS OS HERDEIROS – AUSENCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, entende-se por regular a representação do espólio por todos os herdeiros, independente de nomeação de inventariante, na hipótese de inexistência de abertura de inventário.

(TJ-MT - N.U 1019428-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) (Grifou-se)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO DO ESPÓLIO NO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO - LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS.

- Uma vez verificada a inexistência de inventário em andamento e não havendo nos autos prova quanto à nomeação judicial de administrador provisório dos bens deixados pela autora da herança, merece reforma a decisão agravada, para que seja determinada a inclusão de todos os herdeiros no polo passivo da ação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.227974-9/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2022, publicação da súmula em 28/03/2022) (Grifou-se)

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Intime-se a parte autora para regularizar o polo passivo da ação, bem como informar os dados necessários para a citação de todos os herdeiros de BENJAMIM MATIAS SOBRINHO, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção do feito, forte no CPC;

b) Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se.”

Ato contínuo, reitera o mesmo peticionado anteriormente, acrescentando que não conseguiu a qualificação dos herdeiros, sendo impossível conseguir as informações (id. 161586749).

Reiterou-se o determinado anteriormente:

“Vistos, etc.

Em que pese a manifestação da parte autora no id. 105715909, mantenho a despacho de id. 104934601 pelos próprios fundamentos.

No mais, restituo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a parte autora cumpra integralmente com o despacho retro, sob pena de extinção do feito, forte no CPC.

Intime-se a parte autora através do causídico constituído nos autos.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.”.

Decorreu-se o prazo sem qualquer manifestação da parte apelante (id. 161588651).

Sobreveio a sentença de extinção se mérito:

“Vistos, etc.

Trata-se AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL ajuizada por ALEX SANDER NEVES RAMOS em face de BENJAMIM MATIAS SOBRINHO, ambos qualificados nos autos.

A inicial foi recebida ao ID n. 91704764, na qual a justiça gratuita foi indeferida.

Promovida a tentativa de citação da parte ré, a diligência restou infrutífera, vez que foi informado ao Oficial de Justiça que o senhor BENJAMIM MATIAS SOBRINHO é falecido, conforme certificado no ID n. 95515666.

Intimada a parte autora, sustentou que o ESPÓLIO DE BENJAMIM MATIAS SOBRINHO deve ser representado pelo cônjuge CONCEIÇÃO DAS MERCÊS MATIAS, em razão de não ter sido aberto inventário.

Na certidão de óbito juntada ao ID n. 103833618 consta que o senhor BENJAMIN MATIAS SOBRINHO deixou 05 (cinco) filhos.

No ID n. 105715909 o autor foi intimado para regularizar o polo passivo da ação, bem como informar os dados necessários para a citação de todos os herdeiros do falecido, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção do feito, o autor manteve-se inerte.

A parte autora manifestou ao ID n. 107078121, pedindo a reconsideração do despacho (ID n. 105715909) e no ID n. 109576376 o despacho foi mantido e restituído o prazo de cinco dias para o cumprimento da regularização do polo passivo.

Ao ID n. 110673254 foi certificado o decurso de prazo in albis.

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Em análise detida do feito, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso porque a parte autora não atendeu o chamamento processual após ser devidamente intimada para tal desiderato, tratando-se de hipótese da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC).

Isso posto, decido:

(a) Julgar extinto o feito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil;

(b) Custas remanescentes pela parte autora, se devidas;

(c) Sem honorários por ausência de citação da parte contrária;

(d) Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo;

(e) Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Pois bem.

De fato, o entendimento exarado na sentença e em decisões anteriores não converge à melhor interpretação do CPC.

Isto porque, antes da abertura do inventário, não é necessária a citação/inclusão dos herdeiros no polo passivo da lide, mas apenas do administrador provisório dos bens, figurado na pessoa da cônjuge viúva, já que os direitos dos herdeiros nasce com a abertura do inventário, quando nasce a pretensão à partilha.

O CPC:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio
ou pelos seus sucessores
, observado o disposto no
art. 313, §§ 1º e 2º
.

[...]

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

[...]

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio,
de quem for o sucessor
ou, se for o caso, dos herdeiros
, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses
; [...]”.

Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso,
continuará o espólio na posse do
administrador provisório
.

Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa

Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas,
feita a partilha,
cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.”

O Código Civil diz quem terá o encargo de administrar provisoriamente a herança:

“Art. 1.797.
Até
o compromisso do inventariante, a
administração
da herança caberá, sucessivamente:

I -
ao cônjuge ou companheiro
, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; [...]”.

O STJ sobre a questão, bem como os tribunais locais:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. 1- Recurso especial interposto em 18/2/2022 e concluso ao gabinete em 8/4/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado. 3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018. 4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido. 5-
A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado
. 6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução,
deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio
, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado. 7- Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1987061 DF 2022/0047973-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. INDICAÇÃO DE BENS EM NOME DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. 1. O espólio é ente despersonalizado, dotado de personalidade judiciária, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo através de representação. Nos moldes do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário e mediante assinatura do termo de compromisso, conforme o disposto no 618, inciso I, do mesmo diploma legal. 2.
Inexistindo inventário aberto, por si só,
não acarreta a legitimidade dos herdeiros,
individualmente considerados para responder pela obrigação. A norma legal notícia que, caso o inventário ainda não tenha sido aberto, o espólio será representado pelo administrador provisório, nos termos dos arts. 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil
.
3. Após o falecimento do executado, para a regularização do polo passivo da demanda,
não há que se falar em inclusão de todos os herdeiros
, senão do administrador provisório, porquanto os herdeiros não têm legitimidade antes da partilha de bens para responder pela dívida do de cujus
. 4. A verificação da existência ou inexistência de bens deixados pelo de cujus deverá ser feita posteriormente, no curso da lide. Precedentes. 5. A ausência de indicação de bens em nome da parte ré ou a falta de demonstração de possíveis transferências de seu patrimônio aos herdeiros não é hábil para o indeferimento da sucessão processual pelo espólio. 6. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-DF 07119789220228070000 1431518, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA - ESPÓLIO - CAPACIDADE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE ATIVA - REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO - REGULARIDADE. O espólio é o ente despersonalizado que representa a herança em juízo. Enquanto não partilhados os bens, o espólio é a parte legítima para praticar atos jurídicos, sendo processualmente capaz para ajuizar ação envolvendo direito do falecido, devendo estar devidamente representado.
Inexistindo inventário, o espólio será representado pelo administrador provisório,
que poderá ser o filho mais velho herdeiro, que se encontra na administração dos bens - art. 613 e art. 614, ambos do CPC, e 1.797, II, do CC.”
(TJ-MG - AC: 10000212344840001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE BENS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PARA SUBSTITUIÇÃO PELOS HERDEIROS. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO ADEQUADA PELO ESPÓLIO COM CITAÇÃO DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. Cuida-se de execução de título extrajudicial que tramita desde 2015. Após citação do devedor e frustradas tentativas de localização de bens penhoráveis, houve notícia de falecimento do primeiro (fl. 12). O banco exequente indicou que não havia notícia de bens na certidão de óbito e as pesquisas não apontaram instauração de inventário ou arrolamento (judicial ou extrajudicial) e formulou pedido para substituição do falecido pelo espólio com citação e intimação da administradora provisória (cônjuge). Indeferimento com determinação de habilitação pelos herdeiros do falecido. Descabimento.
Ressalte-se que, inexistindo notícia da existência de bens, da instauração de inventário ou prova efetiva de que a partilha já tenha ocorrido,
os herdeiros não podem ser colocados diretamente no polo passivo da execução,
impondo-se a substituição pelo espólio com citação do administrador provisório, conforme inteligência dos arts. 75, § 1º, 110, 313, §§ 1º e 2º, 613, 614, e 796 do Código de Processo Civil.
Acerto da medida solicitada pelo banco exequente, cabendo-se, no prazo a ser fixado em primeiro grau, demonstra existência de patrimônio (contrariando-se informação da certidão de óbito). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.”
(TJ-SP - AI: 21864911820228260000 SP 2186491-18.2022.8.26.0000, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 08/09/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022).

Portanto, a parte já tinha qualificado a viúva do falecido, apresentando seu nome completo, CPF e número de telefone, bem como comprovou que não havia inventário instaurado, mas o juiz entendeu pela necessidade de inclusão dos herdeiros, o que é desnecessário no momento.

Sobre a citação da administradora provisória via telefone, plenamente cabível, pois o número foi informado pelo oficial de justiça, que tem fé-pública:

“CERTIDÃO - Certifico que cumpri o presente Mandado de Citação e Intimação – Processo nº1004559-96.2022.8.11.0006, conforme item ( X ) abaixo
:

1) (

) CITADO E INTIMADO, 2) ( ) INTIMADO, negou-se a opor o ciente aceitando a contrafé

3) ( ) INTIMADO, negou-se opor o ciente e aceitar a contrafé

4) ( X ) NÃO CITADO OU INTIMADO o Polo Passivo BENJAMIM MATIAS SOBRINHO, no endereço fui informado pela sua ex nora Maria da Gloria, que o mesmo já é falecido, o que foi confirmado pala
Sr.ª Conceição Mercês Matias, (viúva) pelo telefone (65) 9 9931 8831
, vez que a mesma mora em Cuiabá ́/MT. Dou fé.

José Ambrósio de Farias

Oficial de Justiça e Avaliador

Mat. 7880
” (id. 161586739).

Ademais, o CPC estabelece, no art. 246, que “
A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.
”

A PORTARIA CONJUNTA N. 412 PRES/VICE/CGJ, DE 20 DE ABRIL DE 2021 também autoriza, no art. 1º,
“a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou de intimação que lhes forem distribuídos, desde que cumpridos os requisitos previstos em Lei e nesta Portaria”.

O §1º disciplina que “
Considera-se recurso tecnológico
indicado no caput a utilização de terminal telefônico móvel ou fixo, chamadas por Google Meet,
WhatsApp
, Telegram, Microsoft Teams, Cisco Webex ou outro meio que possibilite o recebimento/envio por aplicativo de vídeo ou de mensagens, como meio de comunicação com o destinatário da diligência;”.

Acrescento que o Conselho Nacional de Justiça no art. 8º da Resolução nº. 354/2020, estabelece que, “
Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido
por meio eletrônico
que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo.”

Este TJ:

“
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – MEIO ELETRÔNICO – APLICATIVO – CABIMENTO – ART. 246 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A citação por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp é perfeitamente cabível, nos termos do art. 246 do CPC
.” (N.U 1020993-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, anulo a sentença e determino o retorno dos autos para inclusão de Conceição Mercês Matias (viúva) no polo passivo, como administradora provisória da herança do falecido/requerido, podendo a citação ser realizada via whatsapp pelo telefone (65) 9 9931 8831.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023